Tribunal: TJES
Processo: 0001688-22.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001688-22.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: Flavio Junior Piedade de Paula

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001688-22.2021.8.08.0047

APELANTE: FLÁVIO JÚNIOR PIEDADE DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA
. ARTIGO 157, §2º, INCISO II,
E § 2º-A, INCISO I, C/C ARTIGO 14, INCISO II, NA FORMA DO ARTIGO 70, TODOS
DO CÓDIGO PENAL,
E ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/90, EM CONCURSO MATERIAL
). DOSIMETRIA.
CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO. PARÂMETRO. QUANTIDADE DE DELITOS. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados.

2. Na hipótese vertente, tratando-se de três delitos, deve incidir o aumento na fração de 1/5.

3.
Recurso conhecido e, no mérito, provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001688-22.2021.8.08.0047

APELANTE: FLÁVIO JÚNIOR PIEDADE DE PAULA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
FLÁVIO JÚNIOR PIEDADE DE PAULA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de São Mateus (id. 4299093, pp. 287/302), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, na forma do artigo 14, ambos do Código Penal, (três vezes), na forma do artigo 70, do Código Penal, e 244-B, da Lei 8.069/1990, nos moldes do artigo 69, do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um dias) de reclusão e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, pp. 321/337, a defesa técnica pugna pela aplicação de uma fração menor para a majorante do concurso formal, uma vez que o juízo primevo, supostamente, teria aplicado um parâmetro excessivo para esse fim.

O Ministério Público Estadual em atuação em Primeiro Grau de Jurisdição, assim como a d. Procuradoria de Justiça, pugnaram pelo
provimento
do recurso.

Emerge da Denúncia que, no dia 13 de maio de 2021, por volta das 11 horas, na Corretora Imobiliária Andrade, localizada na Rua Manoel Andrade, Bairro Centro, em São Mateus, o réu, associado ao adolescente T. D. S. F., e com o auxílio de um indivíduo não identificado, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, tentaram subtrair para si coisa alheia móvel das vítimas Ronaldo Zampirole de Oliveira, Katiane de Oliveira, Andrezza Bon de Andrade e Brenda Lacerda Rocha, não conseguindo alcançar seus intentos criminosos, por circunstâncias alheias a suas vontades, eis que foram impedidos pela Polícia Militar.

Consta dos autos que a ação criminosa foi planejada pelos três agentes, que se dirigiram até a corretora “Andrade”. Em sequência, o réu e o adolescente adentraram no estabelecimento e, com auxílio da arma de fogo, utilizada pelo menor, anunciaram o roubo e amordaçaram as vítimas Ronaldo e Katiane, além de Andrezza. Ato contínuo, exigiram a entrega de dinheiro, aparelhos celulares e chaves de veículos. Enquanto isso, o indivíduo não identificado dava cobertura aos comparsas.

No entanto, Brenda conseguiu se esconder dentro do banheiro da corretora, ocasião em que entrou em contato com as autoridades policiais.

Ao se deslocarem ao local, os policiais tentaram negociar com o réu, sem êxito. Em seguida, o adolescente, que estava segurando Andrezza, efetuou um disparo de arma de fogo em desfavor da guarnição, que, de imediato, repeliu a injusta agressão com outros disparos, alvejando o menor infrator, que veio ao chão. Ato contínuo, os agentes policiais entraram no estabelecimento e capturaram o réu.

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o réu foi condenado pela prática de roubo majorado (três vezes) pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, além do delito de corrupção de menor.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
o
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 13/18), no Auto de Apreensão (p. 57), no Auto de Apreensão de Arma de Fogo (p. 59), no Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo e Munições (p. 61), no Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material (pp. 147/153), bem como no depoimento dos policiais que promoveram o flagrante, nas declarações das vítimas e na confissão do réu.

Nada obstante, o réu impugna a dosimetria realizada, argumentando que a aplicação da fração de aumento aplicada para o concurso formal, qual seja, 1⁄2 (metade) é excessiva diante da quantidade de crimes praticados (três).

Destarte, tem razão o apelante. Nesse sentido, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, o aumento decorrente do concurso formal tem como parâmetro o número de delitos perpetrados (STJ, AgRg no AREsp 2262116/MG. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Julgado em 11/4/2023. DJe: 18/4/2023).

Diante desse parâmetro, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações. Desse modo,
in casu
, tratando-se de três delitos,
deve incidir o aumento na fração de 1/5
.

No mesmo sentido, já decidiu este eg. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ART. 157, §2º, II E §2ª-A, I, CP. CONCURSO FORMAL. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça orienta que a fração de aumento deve ser determinada pela quantidade de crimes praticados, observado o intervalo de 1/6 (um sexto) a metade. Fixou-se entendimento, nesse contexto, que a fração deve ser aumentada na proporção dos crimes praticados mediante uma só ação ou omissão, incidindo uma majoração de 1/6 pela prática de 2 (dois) delitos; 1/5, para 3 (tres) delitos; 1/4 para 4 (quatro) delitos; 1/3 para 5 (cinco) delitos e 1/2 para 6 (seis) ou mais delitos. 2. Na espécie, reconhecida a prática de quatro roubos, o aumento deve ficar limitado ao patamar de 1⁄4 (um quarto). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; APCr 0005634-72.2020.8.08.0035; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 06/12/2021; DJES 16/12/2021)

É medida que se impõe, portanto, o redimensionamento da pena, a fim de considerar a fração de 1/5 para o concurso formal.

Nesse diapasão, tomada uma das penas individuais (07 (sete) anos e 14 (quatorze) dias de reclusão), a pena total será de 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantida a pena pecuniária em 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa (artigo 72, do Código Penal).

Na sequência, pela regra do cúmulo material, somada a pena do delito de corrupção de menores, a pena definitiva será de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
, em atenção às circunstâncias judiciais desfavoráveis consignadas pelo juízo sentenciante (art. 33, § 3º, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,

DOU

PROVIMENTO ao recurso
do réu
para reduzir sua pena para
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 465 (quatrocentos e sessenta e cinco) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)